Tribunal: TJMT
Processo: 1004303-58.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004303-58.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAMIRO BRIZOLA - CPF: 326.629.800-44 (APELANTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), MICHEL SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.592.250/0001-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PRUDENT INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.169.828/0001-04 (APELADO), JOSE EDUARDO VUOLO - CPF: 136.835.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COMPRA REALIZADA – REQUERENTE QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – INSCRIÇÃO LEGÍTIMA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em que é previsto a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não há isenção da parte do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), uma vez que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Inexistindo nos autos prova mínima de que houve pedido de cancelamento da compra realizada pelo requerente, correta a cobrança das parcelas ajustadas. 3. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAMIRO BRIZOLA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória c/c Indenização
” (Proc. no 0001948-46.2015.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra MICHEL SUPLEMENTOS S.A. e PRUDENT INVESTIMENTOS LTDA., julgou improcedente o pedido, em virtude da falta de provas do direito alegado (cf. Id. no 143774202).

O autor/apelante reafirma a tese de que “
é consumidor e diante do fornecedor possui menor facilidade em produzir a prova requerida
”; alega que, apesar de ter adquirido a mercadora da parte requerida, solicitou o cancelamento da compra, pois ultrapassado o prazo de entrega previsto para 10 (dez) dias úteis, e ademais, quando houve a tentativa de entrega da mercadoria, o autor/apelante se recusou a receber os produtos, pois já havia solicitado o cancelamento da aquisição junto à requerida, mas, mesmo assim, a requerida negativou o nome do recorrente indevidamente, devendo arcar com a responsabilidade proveniente do ato ilícito praticado.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do apelo, para que seja anulada a r. sentença e determinado o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento do feito (cf. Id. no 143774204).

Nas contrarrazões, a parte requerida rechaçou os argumentos recursais e pugnou pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 143774209).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Ramiro Brizola aforou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de Prudent Fundo de Investimentos e Michel Suplementos Alimentares Ltda, porque, segundo a inicial, através do canal 0800, adquiriu um Kit de Suplementos Alimentares, a ser pago em várias parcelas no valor em torno de 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), devendo a entrega ocorrer no prazo máximo de 15 dias. Ocorre que a parte ré não cumpriu com a avença, não efetuando a entrega no prazo avençado, razão pela qual, cancelou o pedido. Assevera, por fim, após algum tempo, houve a entrega, não ocorrendo o recebimento, assim, achando que havia encerrada a relação negocial, foi surpreendido com a negativação de seu nome no cadastro de inadimplentes, razão pela qual, busca ser indenizado por danos morais.

Analisando as razões trazidas nas peças de ingresso e defensiva, bem como a prova documental carreada ao ventre dos autos, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento.

É princípio corrente em direito que, para que o pedido de indenização seja acolhido, ao autor compete o ônus de demonstrar a existência dos danos e que a reparação não foi concretizada. Também, sem prova pré-constituída, o autor sujeita-se aos ônus probatórios, segundo a distribuição estabelecida pelo artigo 373 do Código de Processo Civil.

(...)

Assim, em se tratando de processo de reparação de danos, fundada no artigo 186 do Código Civil, cumpre o autor o ônus de provar, de forma plena e convincente, que o réu, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violou direito seu ou lhe causou prejuízo, não havendo elementos seguros, só restará um caminho, a improcedência do pedido.

A prova documental trazida aos autos pelo autor não é o bastante para sedimentar a pretensão posta à liça. É certo que com a inicial aportou um início de prova, todavia, não menos certo é que não fora, em momento algum respaldado. Teve oportunidade para tal, não o fez, assumindo, desta maneira, o resultado.

Por fim, não se dignou, o autor, em carrear ao ventre dos autos provas que pudessem dar respaldo à pretensão centrada na inicial, apenas alegou e nada provou.

Frisa-se que não há um único adminículo de prova a comprovar o desfazimento da compra, não trazendo dados concretos:

Não se dignou a informar a data da compra –
após ver uma propaganda em um canal de TV...resolveu ligar em um número 0800
;

Não sabe informar o valor –
acertando o pagamento em várias parcelas no valor em torno de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais)
.

Dizendo mais que -...
resolveu cancelar a compra e ligou num dos telefones da primeira ré...
e, para completar diz que –
passado algum tempo...apareceu um entregador em sua residência e informou ter uma encomenda para lhe entregar, verificando se o tal Kit de suplementos...
(grifamos ID 8745530).

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a súplica posta na peça vestibular, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação declaratória de inexistência de débito
.

Quanto ao pedido de indenização em face do lançamento do nome do autor no cadastro de inadimplentes, onde informa que “
em sendo a hipótese de nagativação indevida do nome do consumidor, há configuração de dano moral
.” (fl.0 ID-8745530 - grifamos), não tem como prevalecer.

É sabido que as empresas e instituições financeiras podem levar o nome do devedor junto ao cadastro de inadimplentes, quando o devedor não honrar o compromisso na data aprazada, inclusive cadastrá-lo em outros registros de restrição de crédito é o caso do exercício regular de um direito, mesmo causando constrangimento ou dor psíquica a outrem, não serão responsabilizadas, vez que acobertadas pelo disposto no artigo 188 do Código Civil, entretanto, é sabido também que, o uso abusivo do direito, isto é, aquele feito com desvio de sua função natural, para transformar-se em veículo do único propósito de lesar outrem, equipara-se ao ato ilícito e, como tal, enquadra-se na hipótese prevista no artigo 186 do Código Civil, acarretando para o agente o dever de reparar integralmente o prejuízo imposto ao ofendido.

E, no caso dos autos, o título levado ao cadastro de inadimplentes pela empresa Prudent Fundo de Investimento, era líquido, certo e exigível, portanto, não há que se falar em irregularidade, via de consequência, não tem como prevalecer o pedido de indenização.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais' promovida por
RAMIRO BRIZOLA
, em desfavor de
PRUDENTE FUNDO DE INVESTIMENTOS e MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
, todos com qualificação nos autos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em (10%) dez por cento sobre o valor dado à causa, devendo ser aplicado, no caso, o disposto no artigo no parágrafo 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.”

É inquestionável que as partes vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No caso, a questão dispensa delongas, haja vista que embora confirme que adquiriu os produtos da parte requerida, o autor não comprovou, sob nenhum meio de prova, que requereu o cancelamento da compra; ademais, por ele restou noticiado que a mercadoria foi entregue, ainda que extemporaneamente ao prazo informado pela requerida.

Logo, a cobrança é legítima, e, por conseguinte, a negativação também, eis que não consta nos autos prova do pagamento das parcelas a que se obrigou o autor/apelante, e, como dito, nenhuma prova capaz de comprovar que realmente houve pedido de cancelamento da compra realizada, devendo, neste caso, ser mantida incólume a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

À vista do exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023